Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709218-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CASA DO FITNESS IMPORTADORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA TERRACAP. CREDORA FIDUCIÁRIA LEGITIMADA A RECEBER OS FRUTOS CIVIS PENDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Configurada a necessidade de pronunciamento judicial para a obtenção do bem da vida, e demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional invocado, bem como o uso adequado da via processual escolhida, revela-se presente o interesse de agir da parte autora. 2. O juiz deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, razões essas que não serão necessariamente alicerçadas nos argumentos ventilados pelos demandantes. O Juiz não está obrigado a enfrentar todos os argumentos levantados pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. 3. Nos termos do art. 22, da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 4. Em caso de descumprimento do contrato, o art. 26 da Lei n. 9.514/1997 determina que “Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário”. 5. Na hipótese, houve a consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de locação em favor da segunda ré (TERRACAP), ocasião em que obteve direito à posse plena do bem. Em contrapartida, a primeira ré perdeu a posse do imóvel, com a extinção da propriedade resolúvel, ou seja, perdeu a titularidade do contrato de locação, não sendo mais beneficiária dos aluguéis. 6. Considerando que o aluguel configura fruto civil, não é dado àquela que deixou de ser possuidora de boa-fé após a consolidação da propriedade perceber aluguéis, sob pena de enriquecimento ilícito. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta a negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais. a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.364 e 1.367 do Código Civil, 26 e 27 da Lei 9.514/97, sustentando que a propriedade fiduciária não se equipara à propriedade plena, razão pela qual, enquanto não extinta a dívida, a posse direta é do devedor fiduciante, não havendo, portanto, legitimidade para a Terracap receber os aluguéis decorrentes do contrato de locação existente entre a recorrente e a recorrida CASA DO FITNESS IMPORTADORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. A recorrida TERRACAP, em sede de contrarrazões, requer a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios majorados. Também em contrarrazões, a CASA DO FITNESS IMPORTADORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA pugna pela condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não reúne condições de prosseguir o apelo especial quanto à indicada violação aos artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, 26 e 27, estes da Lei 9.514/1997. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No dia 23.08.2022 ocorreu a consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de locação em favor da segunda ré (TERRACAP), ocasião em que obteve direito à posse plena do bem. Em contrapartida, a primeira ré perdeu a posse do imóvel, com a extinção da propriedade resolúvel. Ou seja, a primeira ré perdeu a titularidade do contrato de locação, não sendo mais beneficiária dos aluguéis” (ID 65332566). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais apresentados pelas recorridas, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004/030